Tribunal: TJES
Processo: 5028750-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028750-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO CORREA DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028750-80.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MARCIO CORREA DA SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MARCIO CORREA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora, ora primeira recorrente.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. "GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE". CULPA CONCORRENTE. CONTRATO DECLARADO INEXIGÍVEL. DANO MORAL AFASTADO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO DESEMBOLSO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória na qual a parte autora alega ter sido vítima do "golpe da falsa portabilidade", sendo induzida por fraudadores a contratar um novo empréstimo consignado e, em seguida, transferir os valores para os golpistas.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do contrato de empréstimo e condenar os réus ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, indeferindo o pleito de restituição por danos materiais por falta de prova do pagamento do débito pelo autor.

3. Recursos interpostos por ambas as partes. A
parte autora
recorre pleiteando a condenação em danos materiais, negada na origem. A
parte ré
(Banco Santander), por sua vez, busca a reforma total da sentença para afastar as condenações.

4. A r. sentença merece parcial reforma. A situação configura culpa concorrente, pois houve falha na segurança do banco (Súmula 479, STJ) e negligência do consumidor. Conforme entendimento desta Turma, a culpa concorrente afasta o dano moral, razão pela qual a condenação extrapatrimonial deve ser excluída. Quanto ao dano material, a sentença também deve ser mantida. O autor pleiteia a restituição de um valor que alega ter pago para quitar o empréstimo fraudulento, contudo, não apresentou qualquer comprovante de quitação ou extrato bancário que demonstrasse o efetivo desembolso de recursos próprios. O dano material não se presume, exigindo prova cabal do prejuízo financeiro, ônus do qual o autor não se desincumbiu (art. 373, I, CPC). Portanto, o pedido de reparação material é improcedente.

5. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS para
:
a) NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora; e
b) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré (Banco Santander), para reformar a sentença e
AFASTAR
a condenação por danos morais. Mantém-se, no mais, a sentença que declarou a inexigibilidade do contrato e julgou improcedente o pedido de danos materiais.

6. Condeno o autor, recorrente vencido em seu recurso, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)